Tribunal: TJMT
Processo: 0018339-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018339-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – APURAÇÃO DE CRIME MILITAR - IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PROVIMENTO.

1-Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

2-. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal militar.

3- Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por Paulo Roberto Nunes Júnior em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 0018339-76.2015.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Aduz que todos os atos da administração militar seguem os regramentos legais que no momento fático encontra-se em vigência, não podendo, dessa forma, o gestor militar se distanciar dessa norma para agradar esse ou aquele que porventura pleiteia uma promoção.

Aponta que com base na análise feita pela Comissão de Promoção de Praças, por unanimidade de votos, decidiram não incluir o requerente no Quadro de Acesso, por não ser possuidor de “Conceito Moral”, tendo em vista, estar respondendo a processo criminal perante a 14ª Vara Criminal da Capital e 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital.

Ressalta que o quadro de Acesso deriva de um longo e minucioso processo de apuração da vida funcional e pessoal dos policiais militares que devem preencher os requisitos descritos em lei, para que sejam promovidos.

Alega que a decisão da Comissão de Promoção de Praças decorre do poder discricionário que a ela foi dado pela lei.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 133928656 – pgs. 10-15).

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 133928665).

Em Recurso Adesivo, PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR alega que restou evidente o direito à promoção por preterição, além de inquestionável a ilicitude do ato cometido pela Administração Pública.

Ademais, ressalta que a tramitação do feito parte de 19/04/2015 e visava efeitos imediatos, sendo cabível o pleiteio ao direito de ressarcimento de valores, no caso, todas as remunerações que teria recebido caso tivesse sido promovido na data prevista.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 133928666).

Em suas contrarrazões, o Estado De Mato Grosso

pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 133928669).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 134336692).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória em 13/10/2020, que julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, in verbis:

[...]Em análise aos autos, verifico que o requerente não foi incluído no Quadro de Acesso a Promoção ao Posto imediatamente superior, datado de 12 de abril de 2015, por não ser possuidor do requisito “conceito moral”, uma vez que respondia por ações penais. Nesse sentido, a Lei n.º 10.076, de 31 de março de 2014, in verbis, prevê os seguintes requisitos para a promoção requerida pelo autor: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: §1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X deste artigo. [...] III – ser considerado possuidor de conceito moral; Art.24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art.21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. Infere-se, pois, que na oportunidade, a análise feita pela Comissão de Promoção de Praças, por unanimidade de votos, foi no sentido de não incluir o Autor no Quadro de Acesso, por não ser possuidor de “Conceito Moral”, tendo em vista que respondia a processo criminal perante a 14ª Vara Criminal da Capital e a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital. Ocorre que, como bem pontuado pelo Requerente, tais processos crime são preexistentes à sua promoção anterior de 2º Sargento a 1º Sargento, tanto que não obstante a existência de tais feitos criminais, a Administração Pública promoveu o requerente em setembro de 2015 à graduação de Subtenente PMMT. Assim, tem-se que ao promover o requerente em momento posterior, ainda no transcurso das ações penais que outrora foram óbice à sua promoção, a Administração Pública assumiu que tal fato não é motivo para que o conceito moral do Requerente fosse negativado, pois se assim o fosse, não teria sido efetivamente promovido. Destarte, tendo em vista que o Requerente foi promovido em data posterior, não obstante sua situação fática tenha Página 1 permanecido inalterada, deve-se reconhecer que sua exclusão do quadro de acesso da promoção do mês de abril de 2015 configura ato ilícito da Administração Pública, posteriormente retificado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de retificar o ato promocional à Subtenente da PMMT de Paulo Roberto Nunes Júnior com efeito retroativo a 21 de abril de 2015, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art.17 da lei 10.076/14. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, §2º, do CPC
.

Consta dos autos que PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR, 1º Sargento da Polícia Militar inscreveu-se ao ato promocional da carreira, à ocupação da subsequente patente de CB QPMMT; no entanto, foi excluído do ato, oportunidade que impetrou mandado de segurança em face da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, requerendo a promoção, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Para fazer jus a promoção, mister se faz o preenchimento do art. 21, III, da Lei nº 10.0176/2014 e inciso I § 1º do artigo 24, incurso no inciso I do artigo 36, todos da Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014, exigindo do militar ser considerado possuidor de conceito moral para sua inclusão no quadro de acesso à promoção na carreira,
in verbis:

Art. 21.
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.”

Art. 24.
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados:

(...) § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

(...) I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

(...) I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

No caso, o Apelante foi excluído porque a sua conduta não se amoldou ao conceito de moral apurado pela Comissão de Promoção da Policia Militar que, se valendo do relatório da Corregedoria Geral, aliada às certidões de antecedentes criminais, notícias de fatos criminosos ou transgressão disciplinar, além de outros documentos, concluiu pela ausência de idoneidade.

Na verdade, o Inquérito Policial Militar instaurado através da Portaria n° 10/IPM/CORREGPM/2014, datada de 18.03.14, motivado pela denúncia de que em tese, estaria coagindo as vítimas Maria Barbosa e Lenine Silva Rabello, a entregarem computadores comprados no site “OLX” na data de 05.10.2013, pelo suspeito Marcos Donato Serra, que adquiriu no site, porém, não pagou pelos produtos.

Ademais, ao contrário do consignado pelo Magistrado, o fato de ter supostamente sido promovido de 2º Sargento a 1º Sargento, não vincula a administração, que pode rever seus atos a qualquer, a luz do enunciado sumular 473/STF.

Dispõe o artigo 51 do decreto nº 2.268/2014, que regula a Lei nº 10.076/2014 (lei de Promoção), que o conceito de moral é aferido pelos seguintes requisitos a saber:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º
Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I
relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II
certidões de antecedentes criminais;

III
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social;

IV
outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§
2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

Sem contar que o parágrafo 3º do artigo 51 é ainda mais especifico sobre a possibilidade de análise de procedimentos ainda em curso para fins de conceito moral:

§ 3º
Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não há que se falar em violação a direito, posto que a existência de inquéritos policiais militares para fundamentar a ausência de idoneidade moral se justifica no fato de que atividades de segurança pública, dada a sua natureza, apresentam um regramento próprio, no qual é imperativo que os ocupantes destes cargos sejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Inclusive, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em situação homóloga, ao julgar o Recurso Extraordinário com agravo n. 1.302.631, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, esclareceu que:

[...]
Naturalmente, um policial militar que responde a processo criminal está sujeito a consequências disciplinares próprias do regime jurídico da carreira funcional que integra. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública e do bom funcionamento da corporação militar. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Assim, o fato de estar respondendo a processo penal pode, sim, acarretar sanções administrativas aos recorridos, independentemente do decurso da ação penal correspondente. Uma dessas consequências – fixadas de forma objetiva e impessoal, por ato administrativo interno da Polícia – é a impossibilidade de progressão na carreira policial enquanto pendente a apuração do fato imputado ao policial...

No mesmo sentido, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição.
2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 356.119, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJe de 7/2/2003). (g.n.)

“Policial militar. Promoção. Alegação de ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição. -
Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 210.363, que tratava de questão análoga à presente (era relativa a não poder ser incluído no quadro de acesso a promoção por estar o militar "sub iudice"), decidiu que inexistia a alegada ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição, por se circunscrever essa norma ao âmbito penal, não impedindo, portanto, que a legislação ordinária não admita a inclusão do militar no quadro de acesso a promoção por ter sido denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado
. Dessa orientação, que foi reiterada no julgamento do RE 141.787, divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 245.332, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJe de 16/11/2001). (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1.
A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal
. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 459.320-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 23/5/2008).

A Jurisprudência desta Corte de Justiça, caminha no mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. 2. A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014. 3.
Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos. 4. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.
5. Sentença ratificada em reexame. (N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Nessa linha de intelecção, o grau de generalidade com que a norma tratou do “conceito moral” permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que, realmente, os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa, diante do cometimento de crimes militares previstos no Código Penal Militar.

Quanto ao Recurso Adesivo, PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR alega que restou evidente o direito à promoção por preterição, além de inquestionável a ilicitude do ato cometido pela Administração Pública.

O Recurso Adesivo não é um recurso propriamente dito, sendo, na verdade, uma forma especial de interposição do recurso. A interposição pode ocorrer em recurso de apelação (como no caso), recurso especial ou recurso extraordinário, de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 997, §2º.

Desse modo, considerando o resultado do desfecho do Apelo principal, resta PREJUDICADO o Recurso Adesivo interposto.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, ante a ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores a concessão da promoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024